Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-03.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016149-03.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELINO FERREIRA DE BRITO - CPF: 206.211.401-04 (APELANTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE BRITO - CPF: 010.726.881-74 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), AURELINO FERREIRA DE BRITO - CPF: 206.211.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E VALIDAÇÃO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com tutela de urgência. A autora alegou abusividade no reajuste de 123,69% aplicado pela operadora Unimed após a rescisão do contrato coletivo originário e manutenção do vínculo por decisão judicial. Sustentou a inexistência de base contratual válida para o reajuste, defendeu a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais e apontou ofensa aos princípios da boa-fé e da equidade. Requereu a declaração de abusividade do reajuste e sua substituição por índice regulamentado pela ANS. A sentença rejeitou os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusivo o reajuste de 123,69% aplicado em contrato de
plano de saúde coletivo empresarial, mantido por força de decisão judicial após rescisão unilateral pela operadora, diante da previsão contratual de reajuste por sinistralidade e da ausência de controle prévio da ANS para contratos coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre a autora e a operadora de saúde, embora mantido judicialmente após a rescisão, preserva suas cláusulas originais, inclusive as que preveem reajustes por sinistralidade e variação de custos médicos.

A perícia judicial confirmou a regularidade do percentual aplicado, composto por reajuste financeiro de 13,24% (IPCA-Saúde) e reajuste por sinistralidade de 97,53%, com base em estudo atuarial, sendo compatível com os parâmetros técnicos da saúde suplementar.

Na data-base considerada para fins de agrupamento contratual (janeiro/2023), o contrato possuía 114 beneficiários, número que o
exclui
da regra de contratos com até 29 vidas prevista na Resolução Normativa no 309/2012, então vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação compulsória dos índices de reajuste da ANS para planos individuais aos contratos coletivos, cuja regulação prevê apenas o monitoramento pela agência reguladora.

A inversão do ônus da prova foi respeitada, tendo a operadora apresentado documentos e estudos técnicos suficientes para justificar o índice aplicado, o que foi corroborado por perícia judicial independente.

A ausência de ilegalidade ou abusividade nos critérios utilizados para o reajuste afasta a pretensão revisional da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste por sinistralidade em contrato coletivo empresarial de plano de saúde mantido por força judicial é válido quando previsto contratualmente e respaldado por estudo técnico-pericial.

A manutenção judicial de plano coletivo rescindido não altera a natureza do contrato nem impõe a aplicação de índices regulados para planos individuais.

A jurisprudência do STJ admite a liberdade de negociação dos reajustes nos contratos coletivos, submetendo-os apenas a monitoramento da ANS, e não a sua regulação prévia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998,
arts
. 1o, 13, §1o, 35-G; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2069977/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.09.2023,
DJe
22.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido Tutela de Urgência
julgada
improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão
da concessão da gratuidade da justiça.

A apelante
afirma que
ela e seu marido, Aurelino Ferreira de Brito (falecido no curso do processo), eram beneficiários do plano UNIPLUS VALE EMPRESARIAL NACIONAL desde 1o de dezembro de 1999, por meio de convênio com a Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra (ACITS), pagando mensalidade no valor de R$ 3.179,26.

Aduz que,
após receberem notificação extrajudicial da Unimed informando a rescisão unilateral do contrato, ajuizaram a ação no 1000177-90.2023.8.11.0055, na qual obtiveram liminar que garantiu a continuidade do plano de saúde.

Sustenta que a
pesar da manutenção do vínculo por ordem judicial, a Unimed notificou os autores sobre um reajuste de 123,69%, valor que consideraram abusivo e injustificado, uma vez que o contrato coletivo havia sido rescindido e, portanto, inexistia base contratual válida para o referido reajuste.

Ressalta
que o percentual deveria seguir os índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, por ausência de negociação coletiva entre a operadora e a ACITS.

Destaca
ainda que o reajuste fere os princípios da boa-fé objetiva, da equidade contratual e da proteção ao consumidor, especialmente por se tratar de relação de consumo e de parte hipossuficiente.

Alega que o contrato coletivo original foi rompido por ato unilateral da Unimed, deixando de haver base contratual para o reajuste elevado, e que a situação contratual vigente deveria ser considerada como de plano individual, com aplicação do índice da ANS.

Argui
que a sentença ignorou a inversão do ônus da prova deferida nos autos, impondo à consumidora o encargo de provar fato negativo, quando caberia à operadora de saúde justificar o percentual aplicado com dados técnicos e contábeis.

Assinala
que, na perícia, o cálculo considerou gastos de 114 usuários, embora apenas 4 continuassem vinculados ao plano por determinação judicial, o que inflou artificialmente o índice de reajuste, penalizando desproporcionalmente os remanescentes.

Pede a
reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com declaração de abusividade do reajuste e aplicação do índice da ANS.

Alternativamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a manutenção da decisão proferida no agravo de instrumento, com reajuste conforme o índice de contratos com até 29 vidas, conforme previsto na Resolução Normativa no 309 da ANS.

Nas contrarrazões, a
apelada alega
inicialmente a regularidade da aplicação do reajuste, apontando que o contrato firmado entre a cooperativa e a associação ACITS era coletivo por adesão e previa expressamente a possibilidade de reajuste por sinistralidade.

Sustenta que os autores permaneceram no plano após o vencimento contratual em razão de decisão judicial, sendo mantidas as condições contratuais previstas, inclusive os critérios de reajuste.

A operadora esclarece que o percentual aplicado foi resultado de estudo técnico atuarial, devidamente avaliado em laudo pericial judicial que confirmou a legitimidade do índice utilizado. Conforme destacou a perita, o reajuste por sinistralidade está previsto no contrato, os cálculos da operadora são corretos e o índice aplicado é compatível com os parâmetros da saúde suplementar.

Aduz
que a pretensão dos apelantes de ver o plano coletivo submetido às regras de reajuste dos planos individuais viola entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece que os reajustes de planos coletivos não estão submetidos à prévia autorização da ANS, sendo apenas objeto de monitoramento.

Ressalta que o contrato analisado passou por perícia judicial, sendo o reajuste de 123,69% justificado pelos dados de sinistralidade apurados, com base nas receitas, despesas e número de beneficiários (114 vidas). A perícia também considerou a aplicação da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS e afastou a incidência das regras de agrupamento por número de beneficiários, em razão da quantidade presente à época da apuração.

Argumenta também que a incidência do Código de Defesa do Consumidor se dá apenas de forma subsidiária nos contratos de plano de saúde, conforme o disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/1998. A legislação especial aplicável ao caso, incluindo normas da ANS e do CONSU, deve prevalecer, especialmente quando há regulação específica para a matéria em discussão, como é o caso da metodologia de reajuste em planos coletivos por adesão
(Id.
325688935
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação
Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido Tutela de Urgência
julgada
improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão
da concessão da gratuidade da justiça.

A controvérsia cinge-se à legalidade do reajuste de 123,69% aplicado pela operadora de plano de saúde ao contrato coletivo por adesão do qual a apelante é beneficiária.

Conforme se extrai dos autos, a apelante é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão desde dezembro/1999, firmado por meio da ACITS - Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra. Em janeiro/2023, a operadora de saúde rescindiu unilateralmente o contrato, mas foi obrigada a manter o plano por força de decisão judicial proferida nos autos do processo no 1000177-90.2023.8.11.0055. Posteriormente, a apelada aplicou reajuste de 123,69% na mensalidade.

O laudo pericial acostado aos autos (I
d.
193694639) esclareceu que o contrato em questão é do tipo "coletivo empresarial", conforme registro na ANS (produtos no 413.759/99-1 e 413.760/99-4), e não "coletivo por adesão" como afirmado pelas partes. Contudo, essa distinção não altera as regras aplicáveis ao reajuste, uma vez que, para ambas as modalidades de contratação coletiva, não há definição de percentual pela ANS, sendo o reajuste objeto de livre negociação entre as partes.

A perícia constatou que o contrato prevê expressamente a possibilidade de reajuste por sinistralidade
(denominado no contrato como "utilização excessiva de serviços") e reajuste por variação de custos médicos. O reajuste aplicado pela operadora (123,69%) foi composto por dois índices: reajuste financeiro (IPCA-Saúde) de 13,24% e reajuste por sinistralidade de 97,53%.

A perita concluiu que "os reajustes praticados pela Requerida, apesar da ausência de explicação pormenorizada, quanto a forma de apuração de seus índices e respectiva definição, os mesmos estão parcialmente previstos no contrato firmado, sendo devido a sua aplicação" (I
d.
193694639, p. 33).

Quanto à aplicação do índice de reajuste do pool de risco (RN no 309/2012, posteriormente revogada pela RN no 565/2022), a perícia esclareceu que, embora o contrato tenha sido mantido com apenas 6 beneficiários após a decisão judicial, na data da apuração do agrupamento (janeiro/2023), o contrato ainda estava ativo com 114 beneficiários, o que o excluía do agrupamento de contratos com menos de 30 vidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos planos coletivos, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, não havendo limitação aos índices estabelecidos para os planos individuais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL. SÚMULA 7/
STJ .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FORMA DE REAJUSTE PREVISTA PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A segunda instância firmou que se trataria
de plano de saúde coletivo com reduzido número de membros, inferior a 30 (trinta) participantes, bem como a existência de cálculo de reajuste abusivo, em descompasso com a razoabilidade. Nesse contexto, estabeleceu o decisum a aplicabilidade ao caso da RN
n .
309/2012. Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos
individuais
.
Precedentes. 3. O acórdão "que reconhece a abusividade apenas dos reajustes aplicados no caso em concreto, diante da não comprovação da necessidade e da ausência de informações claras a respeito dos índices praticados, mas mantendo a validade da cláusula prevista no contrato, deve remeter à liquidação de sentença a apuração do valor adequado" (
AgInt
na PET no
AREsp
n. 1 .814.573/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022). 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2069977 SP 2023/0136525-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023)

No caso em análise, embora o percentual de reajuste aplicado seja expressivo (123,69%), os estudos técnicos atuariais apresentados pela operadora (
IDs
143553897 e 143553898) e confirmados pela perícia judicial demonstram que o índice foi calculado com base na sinistralidade do contrato e na variação dos custos médico-hospitalares, conforme previsto contratualmente.

A apelante argumenta que, após a rescisão unilateral do contrato pela operadora, não haveria mais base contratual para a aplicação do reajuste por sinistralidade, devendo ser aplicado o índice da ANS para planos individuais. Contudo, a manutenção do plano por força de decisão judicial ocorreu nas mesmas condições contratuais anteriores, incluindo as cláusulas de reajuste.

A decisão proferida no agravo de instrumento (I
d.
143923500) determinou a aplicação do índice do pool de risco (contratos com até 29 vidas), mas, conforme esclarecido pela perícia, na data da apuração do agrupamento, o contrato possuía mais de 30 beneficiários, não se enquadrando na regra do agrupamento.

Quanto à alegação de que a inversão do ônus da prova não foi observada, verifica-se que a operadora apresentou documentação técnica suficiente para comprovar a legalidade do reajuste aplicado, cumprindo seu ônus probatório.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no reajuste aplicado pela operadora, uma vez que previsto contratualmente e calculado com base em critérios técnicos devidamente comprovados nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025